Tribunal: TJPA
Processo: 0815650-19.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815650-19.2021.8.14.0401

APELANTE: SERGIO ROBERTO MONTEIRO LEAL JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PROVAS SUFICIENTES. VALIDADE DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, c/c art. 70 do CP), com pena fixada em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além de 180 dias-multa. O recorrente alega insuficiência de provas, nulidade por quebra de cadeia de custódia e pleiteia a exclusão do concurso formal.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i) se as provas, especialmente os depoimentos das vítimas, são suficientes para embasar a condenação; (ii) se houve quebra na cadeia de custódia da faca apreendida; e (iii) se o concurso formal de crimes deve ser afastado.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos das vítimas são coerentes e corroborados por outras provas, como a prisão em flagrante e a apreensão dos objetos roubados com o réu. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais.

4. Não se verifica nulidade na cadeia de custódia da faca, apreendida no momento da prisão, conforme os depoimentos dos policiais.

5. O concurso formal de crimes está devidamente configurado, uma vez que o roubo foi praticado contra duas vítimas distintas, ainda que em um mesmo contexto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "É válida a condenação baseada nos depoimentos das vítimas em crimes patrimoniais, quando corroborada por outras provas, sendo legítima a aplicação do concurso formal de crimes em casos de roubo praticado contra vítimas distintas."

------------

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, VII, e 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 849.435/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.023/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/08/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 20
2
4.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por Sérgio
Roberto Monteiro Leal Júnior
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime de
roubo majorado
, tipificado no art. 157, §2º, VII, combinado com o art. 70 do Código Penal, à pena
de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narra a exordial acusatória (ID 18390943), que os fatos ocorreram no dia 12 de outubro de 2021, por volta das 12h20min, na Praça da República, em Belém/PA. As vítimas, Ágata Sales Pereira e Waldemarinho Ferreira Pereira Neto, adolescentes, estavam no local quando foram abordadas pelo réu, que, portando uma faca, as ameaçou, exigindo a entrega de seus aparelhos celulares.

Consta que a vítima Ágata relatou que o réu a surpreendeu por trás, colocando a faca em sua direção e exigindo seu telefone. Após a entrega, o apelante dirigiu-se a Waldemarinho, que também foi obrigado a entregar seu aparelho sob ameaça. Em seguida, o réu fugiu do local.

Imediatamente após o roubo, as vítimas acionaram a Polícia Militar, que estava próxima ao local. Os policiais iniciaram as diligências e, após uma breve perseguição, localizaram o réu em uma rua próxima. Com ele, foram encontrados os celulares subtraídos e a faca utilizada no crime. As vítimas reconheceram o acusado no momento da prisão.

Nas
razões
de apelação (ID 18391162), o apelante, por meio da Defensoria Pública, argumenta a
ausência de provas
suficientes para a condenação, sustentando que não houve comprovação da autoria e que a palavra das vítimas não deveria ser suficiente para embasar o decreto condenatório. Também pleiteia que seja
afastado o concurso formal de crimes
, bem como que seja
excluída a majorante do uso de arma branca (faca)
, alegando quebra na cadeia de custódia do objeto.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 18391169), requerendo o desprovimento do presente recurso de apelação.

Nessa esfera recursal, o D. Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
se manifesta pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo (ID 19536428)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nas razões recursais, a defesa do apelante formula três principais pedidos: a) a absolvição do réu por insuficiência de provas, sustentando que a autoria não foi comprovada de maneira segura e que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos das vítimas; b) a exclusão da majorante do uso de arma branca, sob o argumento de que houve quebra na cadeia de custódia da faca apreendida, o que comprometeria a idoneidade da prova; e c) o afastamento do concurso formal de crimes, pleiteando que os fatos sejam considerados como um único crime, em razão de terem sido praticados em um mesmo contexto.

Após análise detalhada dos autos e das provas colhidas, verifica-se que nenhum dos pedidos merece acolhimento, conforme se expõe a seguir.

A sentença de primeiro grau analisou adequadamente as provas colhidas nos autos, e, após exame criterioso, concluiu pela condenação do réu Sérgio Roberto pela prática de roubo majorado. Assim, transcrevo parte da fundamentação da sentença:

"A materialidade e a autoria delitiva restaram amplamente comprovadas. As vítimas, Ágata Sales Pereira e Waldemarinho Ferreira Pereira Neto, narraram os fatos de forma clara e coerente, sendo os depoimentos corroborados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu. Além disso, a faca utilizada no crime e os objetos subtraídos foram encontrados em posse do acusado, não restando dúvida quanto à sua participação no evento criminoso."
(ID 18391149).

No que se refere aos depoimentos das vítimas,
Ágata Sales Pereira,
em juízo, declarou que:

"Eu estava na Praça da República com meu primo, tirando fotos, quando, de repente, o acusado me agarrou por trás e colocou uma faca em minha direção, dizendo: 'não grita, só passa o celular'. Com medo, entreguei meu celular. Depois, ele foi até o meu primo e também pegou o celular dele. Após isso, ele saiu correndo, e nós pedimos ajuda a uma guarnição da polícia que estava por perto."
. (ID 18391117)

Waldemarinho Ferreira Pereira Neto
, por sua vez, corroborou as palavras de sua prima, afirmando que:

"O homem chegou por trás da Ágata, segurando uma faca, e pediu o celular dela. Depois, ele veio até mim e pediu o meu celular também. Nós dois entregamos os telefones e logo após, quando ele saiu correndo, chamamos a polícia que estava perto da praça."
. (ID 83131439)

Esses relatos são corroborados pelos policiais militares que atenderam à ocorrência.
Paulo Vitor Rodrigues de Oliveira
, um dos policiais que efetuou a prisão do réu, declarou em juízo (ID 18391032):

"Fomos acionados pelas vítimas, que nos informaram sobre o roubo. Após algumas buscas pelas ruas próximas, avistamos o acusado correndo com uma faca na cintura e os celulares em suas mãos. Ele tentou fugir, mas conseguimos capturá-lo. As vítimas o reconheceram imediatamente."
.

Adaylson Cleyton Muniz de Souza
, também policial militar, reiterou o depoimento de seu colega:

"Seguimos o acusado após o alerta das vítimas. Ele foi encontrado com a faca utilizada no crime e os celulares das vítimas. Não houve dúvida sobre sua identidade, já que as vítimas o reconheceram na hora."
. (ID 18391031)

Assim, fica claro que os depoimentos das vítimas e das testemunhas são coerentes e firmes, fornecendo a segurança necessária para sustentar a condenação. Conforme entendimento pacífico da jurisprudência, em crimes patrimoniais como o roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, principalmente quando acompanhada de outras provas, como é o caso. Sobre o tema:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.

3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”

No tocante à alegação de
nulidade da sentença por quebra na cadeia de custódia
da arma branca, o próprio depoimento dos policiais confirma que a faca utilizada no crime foi apreendida no momento da prisão do réu, o que afasta qualquer dúvida sobre sua origem, de onde não constato qualquer evidência de irregularidades nesse procedimento.

Além disso, ressalte-se que a defesa do recorrente, em nenhum momento de suas alegações, consegue comprovar de forma efetiva qualquer vício na prova que caracterize um defeito insanável, capaz de torná-la inadequada para sustentar a condenação do agente.

Sobre o assunto, colaciono julgado do STJ:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES DO RECONHECIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais. No âmbito da doutrina, as soluções apresentadas são as mais diversas.

7. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a cadeia de custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante sua tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade para o processo de referência" (AgRg no HC n. 829.138/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

8. No caso, a não realização de perícia foi validamente justificada, pois as provas materiais foram colhidas diretamente na residência do recorrente, mediante autorização judicial. As capturas de tela e as conversas telefônicas foram imediatamente registradas pelos policiais na ocasião da busca e apreensão, de modo a evitar o posterior apagamento das informações de forma remota pelo agente, pois se encontravam protegidas por senha, somente fornecida por ele no momento da abordagem, o que inviabilizou o posterior acesso do perito à memória do celular, fato devidamente consignado no laudo técnico.

9. Observada a coleta imediata do conteúdo probatório durante a busca e apreensão, autorizada por decisão judicial, não é possível afirmar que houve quebra da cadeia de custódia. Além disso, não se pode presumir eventual má-fé dos agentes públicos no manuseio das provas. Portanto, não houve a ilegalidade apontada.

10. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.482.023/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 28/8/2024.)”

Por fim, o recorrente solicita o afastamento
do concurso formal de crimes
, argumentando que o crime de roubo foi praticado contra membros da mesma família, o que caracterizaria crime único. No entanto, entendemos que o apelante foi praticado contra duas vítimas distintas, em momentos diferentes, ainda que no mesmo contexto, o que justifica a aplicação do concurso formal, conforme previsto no artigo 70 do Código Penal. Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. DESCABIMENTO. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há como se acolher a alegação de configuração de crime único, pois as instâncias ordinárias, em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior acerca da matéria, consignaram que o agente "mediante uma só conduta, praticou dois crimes de roubo, atingindo patrimônio de duas vítimas distintas (vítima mulher e vítima homem)".

2. "Se as instâncias ordinárias, com esteio nas provas colhidas nos autos, entenderam pela configuração do concurso formal de crimes, consignando expressamente que a conduta atingiu dois patrimônios diversos, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento do contexto fático-comprobatório, inviável em sede de habeas corpus" AgRg no HC n. 838.291/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 815.250/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.)”

Assim, a sentença condenatória deve ser mantida, pois não se vislumbra qualquer mácula que possa ensejar a sua reforma.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém (PA), 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024